Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719892-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BGP ALUGUEL DE CARROS LTDA AGRAVADO: CRISTIANO FRANKLYN LIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BGP ALUGUEL DE CARROS LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n.o 0721042-26.2022.8.07.0001, movido em desfavor de CRISTIANO FRANKLYN LIRA CARDOSO, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO (ID 127907163, origem). Em suas razões (ID 36428895) narra cuidar-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação de automóvel, no qual estabelecida cláusula de eleição de foro – Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Aduz que o negócio jurídico foi firmado de forma paritária, com livre manifestação de vontade, não se tratando de contrato de adesão. Sustenta, ainda, não haver relação de consumo entre as partes, porquanto o locatário/réu não utiliza o bem como destinatário final, mas para produzir renda e riqueza – alega estar claro o contrato quanto ao uso do veículo para fins profissionais (cláusula quinta). Destaca o teor das Súmulas 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados desta Corte no sentido da manutenção do foro eleito, salvo se comprovada a abusividade da cláusula ou o prejuízo das partes. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de consolidar a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como competente para dirimir a controvérsia. Preparo comprovado (ID 36428901 e 36428902). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental/GO (ID 127907163, origem). Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade da pretensão liminar. Do Contrato de Locação – título executivo extrajudicial (ID 127561123, origem) – extrai-se que o veículo foi locado exclusivamente para uso profissional (cláusula quinta). Desse modo, o exame acerca da natureza consumerista da relação firmada entre as partes – essencial ao enquadramento do caso concreto à tese consolidada no IRDR n. 17 – reclama maior desvelo e deve aguardar o julgamento de mérito. Neste ponto, destaca-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONCUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. A ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque é de competência territorial e, portanto, relativa, cabendo ao executado alegar eventual prejuízo em embargos à execução (CPC/2015 917 V), sendo inviável a declinação de ofício, por força da Súmula 33/STJ. 2. Não sendo possível afirmar, a partir das informações constantes dos autos de origem, a existência de relação de consumo entre as partes, não há que se falar em declinação de ofício com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC 6o VIII). Precedentes. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1429380, 07113552820228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifo nosso) Configurada, outrossim, a urgência do pleito, ante a iminente remessa dos autos para a Circunscrição do Goiás. Desse modo, eventual provimento do presente agravo de instrumento ensejaria o retorno do processo ao juízo originário, com a possibilidade da prática de atos inúteis/desnecessários, em evidente ofensa aos princípios regentes do processo. Estão evidenciadas, portanto, a plausibilidade do direito e a urgência necessárias à concessão do efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise da questão por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator